Tribunal: TJMT
Processo: 0001006-63.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0001006-63.2013.8.11.0015
APELANTE: FERNANDA CRISTINA MORESCHI DE FREITAS
APELADO: GILMAR VIEIRA NEVES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
De acordo com o art. 76, ­§2o, inciso I, do CPC, intime-se a apelante a regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator